Tribunal: CARF
Processo: 15588.720700/2021-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720700/2021-71
RESOLUÇÃO
3102-000.390 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Karoline Marchiori de Assis, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Keli Campos de
Lima.

Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.390 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
2
RELATÓRIO
Trata o processo de auto de infração lavrado para o lançamento de ofício do IPI
constituindo-se os respectivos créditos tributários, cumulados com multa de ofício e juros de
mora, no montante de R$ 132.911.306,26 (cento e trinta e dois milhões, novecentos e onze mil,
trezentos e seis reais, e vinte e seis centavos), valor consolidado na data do lançamento conforme
exibido no “Demonstrativo do Crédito Tributário” (e-fl. 4).
Adoto em parte o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
que narra bem os fatos:
Consta na “Descrição dos Fatos” (e-fl. 5) a seguinte infração à legislação:
CRÉDITOS INDEVIDOS - SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR INFRAÇÃO:
SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR INDEVIDO - DEMAIS PRODUTOS.
O estabelecimento industrial aproveitou-se indevidamente de saldo credor de
período anterior inexistente, em desrespeito à legislação do imposto, conforme
relatado em Termo de Verificação Fiscal, documento anexo, que é parte
integrante deste Auto de Infração.
O aludido Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 26/36) que instrui o auto de infração
traz, em síntese, as seguintes informações:
. O estabelecimento industrial foi objeto de ação fiscal anterior que resultou em
lavratura de auto de infração, processo administrativo no 10530.729030/2020-19,
em virtude, entre outras, da constatação da utilização indevida de créditos
presumidos do IPI de que trata a Lei no 9.440/97.
. Após a reconstituição da escrita fiscal (RAIPI) naquele procedimento, apurou-se
saldo devedor para o mês 12/2016, ou seja, não remanesceu saldo de crédito de
IPI para aproveitamento no mês 01/2017 e, por consequência, para períodos
posteriores.
. No entanto, a interessada seguiu mantendo o saldo credor de R$ 71.148.694,65
originalmente registrado em seu RAIPI, em 12/2016, utilizando-o indevidamente
nos períodos posteriores.
. Assim, o saldo credor de R$ 71.148.694,65 aproveitado nos períodos de 01/2017
e subsequentes foi objeto de glosa, refazendo-se a escrita fiscal do contribuinte.
Apurados saldos devedores nos meses em que o crédito foi aproveitado
indevidamente, os respectivos créditos tributários foram constituídos de ofício.
Após a ciência do Auto de Infração o contribuinte apresentou tempestivamente
Manifestação de Inconformidade e alegou as seguintes razões de defesa:
1 - Nulidade do Auto de Infração
O auto de infração ora impugnado integra emaranhado de processos
administrativos cujos objetos são a análise dos créditos de IPI apurados pela
contribuinte.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.390 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
3
O primeiro pedido de ressarcimento de IPI (PER 11858.46605.060416.1.1.01-3000
referente ao 1o trimestre de 2016) fora objeto de despacho decisório (processo no
10530.901876/2019-59), estando a manifestação de inconformidade pendente de
decisão administrativa pela 1a instância. O despacho decisório teve por base
também a recomposição da escrita fiscal fundamentada nas análises realizadas no
procedimento fiscal no 05.1.02.00-2-17.00071-0, no qual foram analisados todos
os créditos e débitos de IPI no período do 2o trimestre de 2014 ao 2o trimestre de
2015.
Ao vincular a análise dos créditos apurados na escrita fiscal às fiscalizações
anteriores, sem considerar o fato de que há decisão definitiva que afaste a
legitimidade da apuração realizada, a autoridade fiscal trama uma cadeia de
processos vinculados, os quais, uma vez julgados, impactarão diretamente nas
conclusões dos demais.
A análise em relação ao 2o trimestre de 2014 e 2o trimestre de 2015 contempla a
apuração de créditos presumidos previstos no art. 11-A da Lei no 9.440/97 e cuja
glosa, assim como a inserção de supostos débitos na escrituração, gerou ajustes
em cascata, impactando diretamente na análise dos períodos subsequentes.
No presente caso, não se vislumbra qualquer análise em relação ao mérito da
apuração de créditos, limitando-se a autoridade fiscal a usurpar constatações
anteriores da fiscalização havida no período anterior, salientando que “em virtude
da interdependência entre os sucessivos períodos de apuração de IPI, o saldo
credor inicial registrado em 01/2017, no valor de R$ 71.148.694,65, foi ‘zerado’ na
reconstituição da escrita fiscal do contribuinte efetivada no AI do processo
10530.729030/2020-19”.
A autoridade fiscal, portanto, recompôs a escrituração com base nas premissas
que entendeu como corretas, alterando débitos e créditos a seu bel prazer,
desconsiderando que os créditos em questão estão em discussão na esfera
administrativa, não sendo definitivo o seu entendimento.
Da forma como feito, não há certeza das imputações feitas à impugnante, sendo o
auto de infração lavrado tão somente em decorrência dos ajustes dos créditos de
IPI, de forma apressada e não definitiva e, inclusive, superficial.
Ora, o saldo apurado e glosado tem origem em outros períodos, não objeto do
auto de infração lavrado, e está em discussão na esfera administrativa ainda em
fase de manifestação de inconformidade.
Verifica-se incerteza na autuação, em especial no que tange à glosa realizada nos
saldos credores apurados em períodos anteriores, repetida nos presentes autos,
eis que a autoridade fiscal não apresenta fundamentação exaustiva para glosa.
Ora, ao indicar que a glosa, “entre outras”, tem origem em suposta utilização
indevida de créditos presumidos do IPI da Lei no 9.440/97, não especifica o
fundamento da autuação, levando a crer que a autuação tem origem na discussão
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.390 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
4
relativa à possibilidade de usufruir os créditos presumidos previstos no referido
diploma legal, porém, em relação à outra parcela não há qualquer menção.
É evidente o cerceamento ao direito de defesa na medida em que não só os
valores são incertos da imputação exigida como também, ausente a totalidade da
fundamentação para a imputação realizada, acarretando nulidade do auto de
infração lavrado, nos termos do art. 59, inciso II do Decreto 70.235/72.
2 - Apensamento de Processos
O auto de infração lavrado sofre impactos diretos do resultado da análise das
ações fiscais realizadas nos períodos anteriores, nas quais foram analisados todos
os créditos e débitos de IPI no ano calendário de 2016, bem como no período
compreendido entre o 2o trimestre de 2014 e 2o trimestre de 2015.
Nota-se que as glosas realizadas causaram impacto direto nas apurações
subsequentes, culminando na glosa de saldos credores transportados para
períodos subsequentes, na inserção de supostos novos débitos na apuração de
IPI, gerando ajustes que resultaram no lançamento ora combatido.
Observa-se, portanto, que em decorrência da cronologia dos fatos, a origem dos
supostos débitos objeto de auto de infração já foi objeto de defesa em outras
oportunidades, estando em discussão administrativa, motivo pelo qual, evidente a
necessidade de realizar o apensamento deste processo com os demais processos
administrativos relativos ao crédito em questão (processos administrativos
10530.729.030/2020-19;
10530.723931/2019-63;
10530.901874/2019-60;
10530.900582/2017-48;
10530.900583/2017-92;
10530.901875/2019-12;
10530.901876/2019-59;
10530.900584/2017-37;
10530.900581/2017-01;
10530.900580/2017-59), em razão dos efeitos reflexos das decisões sobre esta.
O apensamento dos processos, no presente caso, se mostra totalmente factível e
necessário, tendo em vista o evidente reflexo de uma decisão sobre a outra.
Ademais, o apensamento é perfeitamente autorizado pelo art. 3o, III, § 2o, da
Portaria RFB 1.668, de 29 de novembro de 2016.
Desta forma, não só em respeito à verdade material, princípio que norteia os
processos administrativos, mas em observância dos princípios da moralidade e da
eficiência administrativa consagrado no art. 37 da Constituição da República, é
razoável e proporcional o apensamento dos referidos processos administrativos,
para o fim de que sejam julgados conjuntamente.
3 - Glosa de Créditos Básicos
A autoridade fiscal, ao recompor e ajustar a apuração dos créditos de IPI do ano
calendário 2016, entendeu que a contribuinte realizou aproveitamento de
créditos de IPI de forma indevida. Dentre as informações apresentadas à
oportunidade, há uma série de insumos que, em tese, não permitiriam a apuração
de créditos: (a) fita plástica para arquear; (b) caixa transporte, forro para
caminhão, chapa de papelão e filme película; (c) forro de proteção para lonas; (d)
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.390 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
5
saco para pesagem e tambores; (e) desmoldando (Chem-Trend. ML-5011 e
Antiaderente P.Oleo Mobil); (f) filme gofrado; (g) câmara de vulcanização
(também chamada de bladder).
No curso do processo 10530.729030/2020-19, a impugnante demonstrou a
utilização destes itens ao longo de seu processo produtivo, inclusive que estes
entram em contato direto com o produto industrializado, incorporando-o,
desgastando-se ou, ainda, incorporando a sua embalagem.
No que diz respeito à fita plástica para arquear, caixa para transporte, forro para
caminhão e chapa de papelão, são todos insumos necessários e indispensáveis à
embalagem final das mercadorias produzidas. São itens que se incorporam à
embalagem do produto, de modo a permitir a sua comercialização.
O filme gofrado (filmes de polietileno) constitui-se em filme de polietileno,
utilizado no processo de embalagem para proteger e evitar a contaminação da
camada de ligação aplicada na base da banda pré-moldada. Integra-se ao produto
final, incorporando-se à embalagem do produto.
Forro de proteção para lonas, saco para pesagem e tambores são empregados no
processo produtivo para manutenção das propriedades das matérias-primas
durante seu acondicionamento, garantindo sua qualidade e evitando qualquer
dano material que venha a interferir no produto final.
Desmoldantes (Chem-Trend. ML-5011 e ANTIADERENTE P - OLEO MOBIL) são
produtos necessários para manter a fluidez da matéria-prima, mantendo-a com
uma consistência uniforme enquanto aplicada aos moldes. Tem a função de evitar
que a matéria-prima grude no molde. Tem ainda a função de evitar que se criem
bolhas na massa durante a moldagem, integrando-se na massa e compondo o
produto final.
As câmaras de vulcanização (bladder), adquiridas de terceiros, são utilizadas no
processo de vulcanização de pneumáticos de borracha para motocicletas. De
acordo com o Parecer Técnico emitido pelo CENPEC, “(...) trata-se de uma espécie
de bexiga ou câmara inflável, de formato aproximadamente toroidal ou em forma
de barril (barrel), confeccionada em borracha vulcanizada não endurecida
(borracha butílica).” O bladder possui três funções no processo produtivo: (i)
transferir para o pneu a pressão que existe em seu interior, proporcionada por
vapor de água, água quente sob pressão ou nitrogênio sob pressão; (ii) comprimir
o pneu contra as paredes do molde; (iii) transferir o calor latente do fluído quente
no interior do bladder, por condução, o qual é necessário para a vulcanização do
pneu. Eles são instalados em prensas de vulcanização, e suas dimensões e
geometria dependem do tipo de prensa onde serão instalados/utilizados e o tipo
dos pneumáticos que serão produzidos.
Observa-se, portanto, que todos os itens que deram origem aos créditos glosados
ou integram o produto ou sofrem danos/desgastes diretamente vinculados ao
processo produtivo, possibilitando a apuração de crédito realizada, eis que se
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.390 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
6
enquadram perfeitamente no conceito previsto no Parecer Normativo CST no
65/79.
4 - Glosa do Crédito Presumido
A Lei no 9.440/97 previa vários incentivos fiscais quando da importação de
máquinas, equipamentos e outros: redução do IPI, isenção do Adicional ao Frete
para Renovação da Marinha Mercante, isenção de IOF, do IRPJ, bem como crédito
presumido de IPI. Tais benefícios estavam previstos nos incisos do art. 1o da Lei no
9.440/97, com vigência até 31/12/1999.
A mesma lei já dispunha desde a sua redação original que, a partir de
01/01/2000, o Poder Executivo poderia conceder novos benefícios fiscais,
previstos nos incisos I a IV do art. 11. Tais benefícios poderiam abranger os
mesmos temas tratados no seu art. 1o e poderiam ter vigência até
31/12/2010. Ou seja, o legislador previu um prazo inicial de praticamente 3
anos e a possibilidade de serem estendidos os benefícios por mais 11 anos.
Ao término dos referidos benefícios, o legislador criou dois novos
benefícios fiscais, com prazo posterior a 31/12/2010, dispostos nos artigos
11-A e 11-B da Lei no 9.440/97; o primeiro incluído pela Lei no 12.218/2010
(conversão da MP no 471/2009), e o segundo pela Lei no 12.407/2011
(conversão da MP no 512/2010).
O benefício fiscal passível de ser usufruído pela impugnante é um novo
benefício, constante no art. 11-A da Lei no 9.440/97, o qual prevê um
crédito presumido diferente daqueles previstos originalmente pela Lei.
A interpretação de que o benefício previsto no art. 11-A da Lei no 9.440/97
seria uma extensão do previsto no art. 11 e que, portanto, somente
abrangeria empresas habilitadas há mais de 10 anos antes de sua
instituição, contraria entendimento da própria Receita Federal, conforme
Solução de Consulta Interna no 25/2016, e ao do CARF, fugindo da
razoabilidade e configurando-se em interpretação extensiva da legislação,
em desconformidade com o art. 111 do CTN e em flagrante tratamento
antieconômico, privilegiando determinadas empresas em detrimento de
outras do mesmo seguimento e com iguais condições, e impondo requisito
adicional sem previsão legal.
Considerando a distinção dos créditos presumidos, para fins de utilização
do benefício previsto no art. 11-A, não há previsão ou exigência de
habilitação. Ao contrário, o Decreto no 7.422/2010, que regulamenta o
benefício, expressamente prevê a habilitação automática para as empresas
do § 1o do art. 1o da Lei no 9.440/97, sem vincular a data ou mesmo fazer
referência a eventual habilitação anterior.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.390 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
7
Acaso fosse pretensão do legislador de tão somente estender os termos
dos benefícios previstos anteriormente aos contribuintes já previamente
habilitados, não teria instituído novo benefício no art. 11-A da Lei, com
requisitos específicos e próprios, anteriormente não previstos, sem
qualquer referência em relação à necessidade de habilitação nos termos do
art. 12.
Se há alguma previsão na norma que possa eventualmente representar a
extensão de efeitos dos benefícios concedidos anteriormente pela Lei no 9.440/97
às empresas já habilitadas, é o art. 11-B, cuja fruição está vinculada em disposição
expressa à habilitação prévia.
A diferenciação entre os benefícios dos artigos 11-A e 11-B se afere tanto pela
redação da lei, quanto pela necessidade de um estar habilitado e o outro não,
quanto pelas regulamentações que se sucederam, elaboradas pelo Poder
Executivo, individualmente para cada benefício, respeitando cada um suas
peculiaridades e exigências previstas pela legislação que os instituiu.
O Decreto no 7.389/2010, regulamentando o crédito presumido do art. 11-B da
Lei, em seu art. 1o, reitera a necessidade de as empresas estarem habilitadas,
enquanto em seu art. 7o, ratifica a diferenciação entre os dois créditos
presumidos, reiterando a possibilidade de fruição concomitante. Da mesma
forma, o Decreto no 7.422/2010, regulamentando o crédito presumido do art. 11-
A, também ratifica a possibilidade de fruição concomitante do crédito presumido
do art. 11-B, contudo, não exige qualquer habilitação prévia. Ao contrário, prevê
que as empresas localizadas na referida região já estariam automaticamente
habilitadas para a fruição do referido crédito.
O cuidado do Poder Executivo foi tamanho que, no art. 12 do Decreto no
7.422/2010, foi revogado o Decreto no 3.893/2001, que regulamentava o crédito
presumido que vigorou de 01/01/2000 a 31/12/2010.
Saldo Credor de Período Anterior
A autoridade fiscal menciona que o lançamento de ofício de IPI em seu desfavor,
no processo administrativo no 10530.729030/2020-19, decorre, “entre outras, da
constatação da utilização indevida de créditos presumidos do IPI da Lei no
9.440/97”.
Com a devida vênia, ao assim justificar a glosa e imputação realizadas, se verifica
incerteza na referida autuação, em especial no que tange à glosa realizada nos
saldos credores apurados em períodos anteriores, eis que a autoridade fiscal não
apresenta fundamentação exaustiva para glosa. A contrário, pela singela análise
realizada, parece, simplesmente, converter o saldo credor em débito
supostamente exigível, sem fundamentação para que a impugnante possa
combater diretamente.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.390 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
8
Ora, a suposta reconstituição da escrita, desconsiderando saldo credor em
discussão, inviabiliza a apuração e a certeza dos valores envolvidos na presente
autuação, eis que eventual decisão favorável no processo administrativo
referente ao ano calendário 2016, bem como aos demais processos relacionados
(2014 e 2015), culminaria no esvaziamento da pretensão fiscal nos presentes
autos.
Ao final, a impugnante requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade
do auto de infração. No mérito, requer o cancelamento do lançamento.
Sucessivamente, requer o apensamento do presente processo aos demais
processos administrativos vinculados ao crédito em questão e a possibilidade de
juntar outros documentos e provas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou por unanimidade a impugnação improcedente e manteve a totalidade do Crédito Tributário
do processo com base na seguinte ementa:
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2020

PROCESSOS COM RELAÇÃO DE CONEXÃO. FASES PROCESSUAIS DISTINTAS.
APENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Seguirão o rito ordinário da forma como se encontram os processos que, embora
possuam relação de conexão, não tenham sido apensados em razão de um deles
ter sido julgado ou estar sob análise do CARF.

PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPUGNAÇÃO.
PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE.
A juntada de documentos após a impugnação somente é permitida nas situações
expressamente previstas na lei. Assim, a inexistência de solicitação específica para
juntada de provas impossibilita um pronunciamento acerca de eventual
deferimento ou indeferimento do pedido.

AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo, nos autos, atos, termos e decisões lavrados por autoridade
incompetente, bem como não se verificando preterição ao direito de defesa, não
se cogita de nulidade.

PROCESSOS COM RELAÇÃO DE CONEXÃO. EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE
INFRAÇÃO RELATIVO A PERÍODOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS
SUSPENSIVOS.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.390 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
9
Regra geral, os recursos interpostos no âmbito do processo administrativo fiscal
não possuem efeito suspensivo, salvo disposição legal ou decisão judicial em
sentido diverso. Como não existe, no ordenamento jurídico vigente, qualquer
disposição que estipule condições impeditivas à efetivação dos efeitos em
períodos subsequentes, da apuração efetuada pelo Fisco anteriormente, ante a
apresentação de impugnação a eventual auto de infração que com eles tenha
relação de conexão, tem a autoridade competente o dever de impulsionar o
processo até a sua conclusão.

LANÇAMENTO. MÉRITO DE MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTROS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS. DECORRÊNCIA.
Tratando-se de impugnação contra o lançamento, cujo resultado decorreu de
infrações apuradas em procedimentos fiscais anteriores, o mérito da matéria, no
que diz respeito àquelas infrações, somente é passível de discussão no âmbito dos
respectivos processos. Para efeito do julgamento da impugnação apresentada
contra o auto de infração que se questiona, aplica-se o resultado obtido naqueles
processos, pela existência de relação de causa e efeito entre os procedimentos.

Manifestação de Inconformidade Improcedente. Crédito Tributário constituído
mantido

Inconformado, o contribuinte recorre a este conselho, através de Recurso
Voluntário arguindo:
a) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração lavrado, eis
que prescinde de certeza quantos aos valores imputados à Contribuinte, não havendo
fundamentação para sua subsistência;
b) Caso não reconhecida a nulidade, requer o apensamento do presente processo
aos demais processos administrativos vinculados ao crédito em questão, em razão dos efeitos
reflexos que as decisões neles proferidas trarão à discussão em tela, bem como o imediato
sobrestamento do julgamento deste processo até decisão definitiva em ambos os processos que
lhe deram origem (10530-729.030/2020- 19 e 10530.723931/2019-63); e
c) no MÉRITO, requer seja INTEGRALMENTE cancelado o Auto de Infração ora
combatido, processo administrativo 15588.720700/2021-71, pois insubsistente o lançamento
realizado, por todos os fundamentos despendidos acima;

É o relatório.

Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.390 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
10

VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator
A empresa foi intimada da decisão recorrida mediante intimação eletrônica em
03/05/2023 e efetuou o protocolo da peça recursal em 01/06/2023. Portanto, o recurso voluntário
é tempestivo. Outrossim, observa-se que os demais requisitos formais de admissibilidade foram
atendidos, por isso tomo conhecimento do Recurso.

1 - Nulidade do Auto de Infração por ausência de certeza do montante do crédito
tributário exigido.
Acompanho o entendimento do acordão recorrido. A natureza da apuração do IPI
devido, os períodos de apuração se interrelacionam especialmente quando são gerados saldos
credores que são levados para períodos posteriores. Desta forma, a definição do saldo credor no
início de um período de apuração depende da correta apuração do saldo final do período de
apuração anterior. Não há que se falar que não há iliquidez pela existência de diferença de valores
do crédito tributário em litígio, posto que eventuais ajustes podem ser realizados no momento da
liquidação do julgado. Neste sentido temos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Não há iliquidez pela existência de diferença de valores do crédito tributário em
litígio. Eventuais ajustes podem ser realizados no momento da liquidação e não
maculam o processo administrativo.”
(CARF, Processo no 16682.720319/2015-58, Recurso De Ofício e Voluntário,
Acórdão no 3402-009.930 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sessão de 24 de outubro de 2022)

Ainda O art. 59 do Decreto 70235/72 prescreve:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.390 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
11
Ou seja, o auto de infração seria nulo se lavrado por servidor incompetente e/ou
com preterição do direito de defesa. Não constatada a hipótese de incompetência, restaria
verificar se houve cerceamento à defesa. Porém no caso concreto é nítido que o contribuinte
identificou, como bem descrito no Termo de Verificação Fiscal, a razão do seu saldo inicial do Livro
de IPI estar zerado no início do ano de 2017. Inclusive identificou os processos fiscais com Auto de
Infração de Períodos anteriores e que acarretaram esta alteração de saldo iniciais no período e
que fizeram o contribuinte passar a ter valores a recolher nos anos fiscalizados neste processo.
Assim, ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
2 – Requerer o apensamento do presente aos processos 10530.729030/2020- 19 e
10530.723931/2019-63.
Item prejudicado pois os processos relacionados ou já foram julgados pelo CARF ou
o serão nesta mesma sessão. Portanto não reconheço o pedido.
3 - no MÉRITO, requer seja INTEGRALMENTE cancelado o Auto de Infração ora
combatido.
Não procede o cancelamento do Auto de Infração pois a infração evidenciada no
Termo de Verificação Fiscal foi o incorreto valor do Saldo Inicial de IPI no início do ano de 2017
mantido pelo contribuinte em sua escrita fiscal em desacordo com o Saldo apurado em
fiscalizações dos períodos anteriores. Este fato acarretou em valores devidos do tributo IPI nos
meses posteriores. Todos as demais alegações do contribuinte em relação aos períodos
anteriores, sobre glosas de créditos de IPI pelos mais variados motivos, já foram objeto de
contestações do recorrente nos Processos Administrativos Fiscais nos 10530.723931/2019-63 e
10530.729030/2020- 19 e serão ou já foram lá analisados e julgados.
Porém também se faz reconhecer que qualquer alteração nos valores dos processos
10530.723931/2019-63 e 10530.729030/2020- 19 após a constituição definitiva do crédito
tributário e que alterarem o Saldo Inicial de créditos de IPI em 2017 e consequentemente
importem em alteração do valor do Crédito Tributário de IPI do presente processo, o valor deste
processo deve ser atualizado com o valor do Saldo Inicial de créditos de IPI em 01/01/2017 igual
ao Saldo Final em 31/12/2016 apurado no processo 10530.729.030/2020-19.
Pelo exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem:
1) Atualize o Saldo Inicial de IPI de 2017 com o saldo Final do IPI em 2016 apurado
no processo 10530.729.030/2020-19 e o consequente impacto no IPI devido
lançado no presente processo.

Após cumprida a providências acima, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da atualização dos valores do crédito tributário lançado com os novos valores do Saldo
Inicial de IPI no início do período de apuração, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.390 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720700/2021-71
12
30 dias, e, em sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, para prosseguimento do julgamento.

É o meu voto

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 840
DF CARF MF
Original